Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. PEDIDO DO RÉU MATHEUS DE FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ DEFERIDA NA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOLO CONFIGURADO. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DOS RÉUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DO RÉU MATHEUS NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO DO CORRÉU MARCOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há que falar em desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa quando restou comprovado que o réu conduziu veículo sabendo tratar-se de bem de origem ilícita, utilizando-se, inclusive, de chave micha para acionar o motor.
3. Nos crimes de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verificou nos autos.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, aplicada a réu reincidente, a teor do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
5. Recurso do réu MATHEUS não conhecido; apelo do réu MARCOS conhecido e desprovido.